Tribunal: TJES
Processo: 5004889-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Contratuais
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004889-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA e outros
AGRAVADO: YAMASHOW COMERCIO DE MOTOS LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE GARANTIA LEGAL. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O ato jurisdicional proferido em primeira instância versa sobre decisão interlocutória, motivo pelo qual, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015/CPC - “
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.
2.
A medida de prestação de caução é legal e visa garantir o cumprimento do comando sentencial, amparada no poder geral de cautela do juiz, que visa assegurar ao credor o recebimento da dívida.
3
.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004889-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: YAMAHA MOTOR DA AMOZONIA LTDA E YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

AGRAVADA:
YAMASHOW COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Yamaha Motor da Amazônia Ltda e Yamaha Motor do Brasil em razão da Decisão (id 2710987 – pág. 32) por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), determinou que as Agravantes apresentassem “
garantia real a execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de constrição
”.

Nas razões recursais (id 2710970) as Agravantes sustentam, em suma, que
(1)
a determinação judicial de prestação de caução sob alegação de que as Empresas podem encerrar suas operações não condizem com a realidade fática;
(2)
a fase de cumprimento de sentença ainda não alcançou a fase de homologação do laudo pericial;
(3)
o seguimento do feito com a prestação da caução causará prejuízos processuais e financeiros as Agravantes.

Inicialmente, a Empresa Agravada pugna pelo não conhecimento do recurso sob a alegação de que não seria cabível o recurso de agravo de instrumento.

A natureza da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença é definida segundo o alcance de sua eficácia, podendo ensejar (1) a extinção da fase de execução, possuindo natureza de sentença ou (2) mera alteração na fase de execução, sendo necessário o prosseguimento desta, evidenciando a natureza de decisão interlocutória, com a resolução de mera questão incidental no feito.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves:

Na hipótese de a decisão não colocar fim ao cumprimento de sentença, ter-se-á, nos termos do art. 203, §2º, do Novo CPC, uma decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do Novo CPC). Caso a decisão coloque fim á fase de cumprimento da sentença, ter-se-á, nos termos do art. 203, §1º, do Novo CPC, uma sentença, recorrível pelo recurso de apelação (art. 1.009, caput, do Novo CPC). (in Manual de Direito Processual Civil, vol único, 8ª edição. Editora Jus Podvium).

Nesta perspectiva, o ato jurisdicional proferido em primeira instância versa sobre decisão interlocutória, motivo pelo qual, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015/CPC - “
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

Rejeito, pois, a presente preliminar.

A Decisão agravada foi proferida, no que importa, nos seguintes termos:

Antes de proferir qualquer decisão nestes autos, determino a intimação do perito para que expressamente se manifeste acerca dos esclarecimentos de n.º 6 a 10 (fls. 5.505).

As requeridas deverão ser intimadas para que, diante do argumentado às fls. 5542/5546, apresentar nos autos garantia real a esta execução no prazo de 15 dias, sob pena de constrição”.

De acordo com as Agravantes, o Magistrado não poderia ter determinado a prestação de garantia real na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de requisitos legais para a medida.

Ocorre que, a despeito dos argumentos despendidos pelas Agravantes, tenho por válida a determinação de apresentação de garantia real para assegurar o cumprimento de sentença.

Destarte, conforme disposições previstas nos artigos 139, inciso IV, e 301 do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar todas as medidas necessárias para o cumprimento de ordem judicial, nos seguintes termos:

Art. 139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Observa-se, pois, que a medida é legal, visando garantir o cumprimento do comando sentencial, amparada no poder geral de cautela do juiz, que visa assegurar ao credor o recebimento da dívida.

No caso que ora se examina, a ação de indenização tramita por quase 20 (vinte) anos, constando informações de que as Agravantes dificultam o andamento processual com a interposição de diversos recursos.

Outrossim, consta informações no site oficial das Agravantes acerca da suspensão das atividades no Brasil temporariamente, o que denota, a princípio, risco grave de não cumprimento das obrigações.

Como salientado pelo Magistrado “
a determinação de prestação de caução, não obstante efetivada em simples despacho, acolheu requerimento da parte autora, em demanda tramitando desde os idos de 26/6/2003, que alegava um possível encerramento das atividades da demandada no país. Havendo divergência entre os valores reclamados por uma parte e admitidos por outra e alegação do credor. entendi razoável tal determinação, que
até já foi cumprida
através de uma apólice de seguro sobre "riscos financeiros". [...] “o desfecho da questão depende do julgamento de impugnação ao derradeiro capítulo da sentença de mérito ainda não liquidado, sendo certo que este Juízo já tentou, por diversas vezes, mediar uma solução consensual para o conflito
”.

Desta forma, não há nos autos qualquer elemento que possa infirmar a determinação da constituição de garantia real feita pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual resta ausente o
fumus boni iuris
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.